Tribunal: TJSP
Processo: 0010798-34.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Impossibilidade, pela ausência de requisito subjetivo – Agravante que é reincidente em crimes graves (roubos majorados) e possui ainda longa pena a resgatar (TCP previsto para 20/05/2026) – Histórico carcerário desfavorável, com registro de faltas disciplinares (apreensão de espetos de aço e de aparelho celular) – Anteriormente posto em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Impossibilidade, pela ausência de requisito subjetivo – Agravante que é reincidente em crimes graves (roubos majorados) e possui ainda longa pena a resgatar (TCP previsto para 20/05/2026) – Histórico carcerário desfavorável, com registro de faltas disciplinares (apreensão de espetos de aço e de aparelho celular) – Anteriormente posto em liberdade, após beneficiado com indulto pleno, tornou a delinquir – Necessidade de se aguardar que experiencie da menor vigilância estatal por tempo razoável, a fim de demonstrar reunir senso de responsabilidade e autodisciplina suficientes - Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010798-34.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FABIANO DE SOUZA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0010798-34.2020.8.26.0482 -Voto no 15.933
2
Agravo em Execução Penal no. 0010798-34.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Fabiano de Souza Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Atis de Araújo Oliveira
VOTO no 15.933
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO
CONDICIONAL – Impossibilidade, pela ausência de
requisito subjetivo – Agravante que é reincidente em crimes
graves (roubos majorados) e possui ainda longa pena a
resgatar (TCP previsto para 20/05/2026) – Histórico
carcerário desfavorável, com registro de faltas disciplinares
(apreensão de espetos de aço e de aparelho celular) –
Anteriormente posto em liberdade, após beneficiado com
indulto pleno, tornou a delinquir – Necessidade de se
aguardar que experiencie da menor vigilância estatal por
tempo razoável, a fim de demonstrar reunir senso de
responsabilidade e autodisciplina suficientes - Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
44/45, que indeferiu pedido de livramento condicional, agrava Fabiano de Souza
Silva sustentando, em síntese, que preenche os requisitos necessários à concessão da
benesse (fls. 1/10).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 15/18).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau
(fls. 19), a douta Procuradoria de Justiça propõe a cassação da decisum, por
cerceamento de defesa decorrente da falta de realização de exame criminológico. No
mérito, manifesta-se pelo provimento, a fim de se deferir “progressão de regime”
(fls. 51/54).
É o relatório.
2. Inicialmente, cumpre salientar que a r. decisum
impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, inc. IX,
da CF/88, de modo que, data venia, não vislumbro hipótese de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0010798-34.2020.8.26.0482 -Voto no 15.933
3
Anote-se,
outrossim,
que
nas
razões
recursais
(tampouco nas contrarrazões) não consta pedido de realização de exame
criminológico.
Superada essa questão preliminar, passo à análise do
mérito.
3. No que se refere ao pressuposto objetivo, o MM.
Magistrado reconheceu o seu preenchimento e, nesse tópico, inexiste irresignação.
4. Quanto ao requisito subjetivo, todavia, ressaltou o
nobre Juiz que o sentenciado possui considerável pena a cumprir, com término
previsto para 22/05/2026, e ainda não demonstra reunir mérito suficiente para o
pronto retorno ao convívio em sociedade.
Com efeito, o agravante é reincidente na prática de
delitos graves (roubos majorados), ostentando três condenações definitivas por
tais infrações penais, também por crimes de desacato e ameaça. Do teor do boletim
informativo, depreende-se que, anteriormente posto em liberdade (aos 08/05/2014,
após ser beneficiado com indulto pleno), ele tornou a delinquir e foi novamente
preso em flagrante por roubo majorado em 11/03/2015 (v. fls. 24).
Ademais, registra faltas disciplinares perpetradas
durante a expiação: uma média, de 08/12/2016, consistente em apreensão de espetos
de aço; outra grave, de 08/05/2014, concernente à posse de aparelho celular (v. fls.
26).
Em consulta ao INTINFO, constata-se que o
reeducando foi incluído no regime semiaberto em data recente (13/10/2020), após o
restabelecimento do benefício de progressão, outrora sustado cautelarmente.
Assim, de rigor que se aguarde seu aproveitamento
diante da menor vigilância estatal, a fim de que possa, então, demonstrar ter
desenvolvido senso de responsabilidade e autodisciplina suficientes à futura
transferência ao meio aberto.
5. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator